Tribunal: STF
Processo: HC 218638
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e Associação para o tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 748.263, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação para absolver os acusados do crime de associação para o tráfico, reduzindo as penas para 6 anos de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 748.263, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam (i) que os pacientes são primários, com bons antecedentes, e atendem a todos os requisitos expressos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, (ii) a inexistência de provas suficientes para a condenação e (iii) a nulidade processual em decorrência de invasão domiciliar.



6. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de declarar a nulidade do feito em razão da invasão de domicílio. No mérito, pede a concessão da ordem para “a ABSOLVIÇÃO, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça”. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da “privilegiadora específica do tráfico de drogas, eis que os pacientes são réus primários e de bons antecedentes criminais, ficando aqui pugnado o TRÁFICO PRIVILEGIADO (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).”



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A tese de nulidade processual, em decorrência da alegada invasão de domicílio sem mandado judicial, não foi decidida pelas instâncias de origem. De modo que a imediata apreciação dessa matéria pelo STF acarretaria indevida supressão de instâncias. 



12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13. No caso dos autos, os pacientes foram condenados a 6 anos de reclusão pelo tráfico de mais de 30 kg de maconha, divididos em 50 tijolos, sendo certo que o Tribunal estadual deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da empírica demonstração de que os “pacientes se dedicavam a atividades criminosas”. Sendo assim, o acolhimento da tese defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável por meio da via processualmente restrita. 



14. É certo que o STF, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que  configura ilegítimo bis in idem  considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução) . De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária do STF.



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator